Tribunal: TJDFT
Processo: 0702069-34.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIA PLÁSTICA. LIPOESCULTURA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. NEXO CAUSAL. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação/compensação pelos danos que a autora alega ter experimentado.

2. A responsabilidade civil do profissional liberal configura, em regra, obrigação de meio e não de resultado, conforme disposto no art. 14, § 4o, do CDC. Todavia, o entendimento jurisprudencial é firme no sentido que, tratando-se de cirurgia plástica (lipoescultura), a obrigação passa a ser de resultado, com responsabilidade civil subjetiva. 2.1. Sendo assim, para que se tenha a condenação do requerido ao pagamento de indenização à autora, faz-se necessário evidenciar não apenas o prejuízo sofrido por esta, mas também o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado.

3. Na hipótese dos autos, não restou cabalmente demonstrada a existência de indícios de negligência, imprudência ou imperícia por parte do médico cirurgião, o que afasta a sua responsabilidade. Ademais, destacou ser impossível detectar a causa da infecção bacteriana contraída pela autora, de modo que poderia ter ocorrido por fatores externos ambientais, porquanto o nosocômio demonstrou seguir as orientações sanitárias.

4. Afastado o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado pelos requeridos, não há falar em obrigação de indenizar.

5. Recurso conhecido e desprovido.